Tribunal: TJPA
Processo: 0018468-30.2015.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018468-30.2015.8.14.0031

APELANTE: GENISON DOS REIS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima, com fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea, com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal prestada por policial civil, corroborada por boletim de ocorrência e laudo pericial atestando a apreensão de mais de 10 kg de maconha, é considerada robusta, harmônica e suficiente para a condenação, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência de provas.

4.

A confissão espontânea realizada em sede policial, ainda que o réu não tenha sido ouvido em juízo, é reconhecida como circunstância atenuante válida, pois contribuiu para a apuração dos fatos.

5.

A aplicação da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula nº 231 do STJ, entendimento também reiterado pelo STF.

6.

A quantidade expressiva de droga apreendida (10,206 kg de maconha) justifica, com base em entendimento consolidado do STJ, a fixação da fração do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas abaixo do patamar máximo.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 65, III, d; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.08.2024; STJ, REsp n. 2.001.973/RS (Tema 1.194), rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STF, HC 214.391 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 991.872/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.000.785/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
GENISON DOS REIS GOMES
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Moju/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no

art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417

(quatrocentos e dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (ID 28523060).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, por derradeiro, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, com a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda (ID 28523065).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 28523071.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
30277583
).

É o relatório. Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A tese absolutória deduzida pela defesa, fundada na alegada insuficiência de provas, não merece prosperar. Com efeito, diversamente do que sustenta o apelante, o conjunto probatório coligido aos autos revela-se harmônico, convergente e suficientemente robusto para demonstrar, com o grau de certeza exigido no juízo penal condenatório, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, inexistindo dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou a desconstituição do decreto condenatório.

A materialidade do delito encontra-se amplamente comprovada, notadamente por meio do Boletim de Ocorrência (ID 28523016) e do Laudo Pericial nº 2015.05.000292-QUI (ID 28523017), o qual atestou que 10 (dez) embalagens do tipo “tabletes”, confeccionadas em plástico branco e envoltas em fita adesiva, contendo erva seca prensada, com peso total de 10,206 kg (dez quilogramas, duzentos e seis gramas), correspondem à substância Delta-9-THC (Delta-9-tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha.

No que concerne à autoria, igualmente não subsiste espaço para incertezas.

O policial civil Jacemir Pires do Amaral, ouvido em juízo, afirmou que se recorda dos fatos ocorridos à época em que exercia suas funções em uma delegacia no município de Moju. Relatou que dois policiais militares, identificados como Assis e Ribeiro, apresentaram o acusado na unidade policial, ocasião em que foi apreendida uma mochila contendo dez tabletes de entorpecente, posteriormente confirmado como maconha.

Acrescentou que o acusado foi preso em uma estrada, com a droga em sua posse, sendo conduzido à DRHCA, onde informou que realizaria a entrega do entorpecente no terminal rodoviário local a uma mulher, cujo nome afirmou desconhecer. Questionado acerca da apreensão de outros objetos, declarou não se recordar da existência de qualquer outro item, ressaltando apenas que o entorpecente era volumoso, correspondendo a uma quantidade elevada, estimada em aproximadamente dez quilos. Indagado, ainda, se o acusado se deslocava em veículo automotor no momento da abordagem, afirmou não se recordar, consignando que, ao que se lembrava, o acusado não foi abordado em veículo. Por fim, confirmou tratar-se da mesma pessoa apresentada na delegacia à época dos fatos.

Tal depoimento encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, especialmente na documentação policial e no laudo pericial, compondo um conjunto probatório coeso, harmônico e convergente. Registre-se, ademais, que as declarações prestadas em juízo pelo policial civil mostram-se consentâneas com aquelas anteriormente colhidas na fase inquisitorial, as quais foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando a credibilidade da prova oral.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer contradição relevante ou fragilidade apta a comprometer a higidez do acervo probatório. A prova testemunhal produzida por agente público, quando firme e coerente, especialmente quando corroborada por prova técnica idônea, revela-se plenamente apta a embasar o decreto condenatório.

2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Dessa forma, diante da existência de provas seguras e suficientes, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação quanto a este ponto.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.194, firmou a seguinte tese:

“A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, quando a confissão tenha servido à apuração dos fatos.”

(REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/09/2025, DJEN 16/09/2025)

No caso em exame, embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, em razão de sua revelia, verifica-se que, em sede policial, confessou a prática delitiva, sendo certo que tal confissão contribuiu para a apuração dos fatos e se mostrou compatível com o conjunto probatório produzido.
Assim, mostra-se correto o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, não assiste razão à defesa quanto à pretensão de que a incidência da referida atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral”

(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA

Por fim, a defesa requer que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 seja aplicada em sua fração máxima, sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não seria suficiente para justificar a modulação em patamar inferior.

A alegação não prospera.

É certo que, preenchidos os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa —, é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Todavia, a definição da fração de redução não é automática, devendo observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias concretas do caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser legitimamente valoradas para a modulação da fração de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, desde que tal análise seja realizada exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem incorrer em
bis in idem
.

Nesse sentido, a Terceira Seção do STJ revitalizou o entendimento quanto à possibilidade de utilização desses elementos para a fixação da fração do redutor, conforme assentado no seguinte julgado:

“A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ, AgRg no HC n. 991.872/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/9/2025, DJEN 22/9/2025)

No mesmo precedente, consignou-se que a análise da quantidade do entorpecente é elemento idôneo para justificar a fixação da fração em patamar inferior ao máximo legal, afastando a pretensão defensiva de aplicação automática da redução máxima.

Outrossim, a Quinta Turma do STJ reiterou que a expressiva quantidade de droga apreendida autoriza a modulação da minorante em fração reduzida, desde que observada a técnica trifásica da dosimetria, conforme se extrai do seguinte julgado:

“É possível o uso da quantidade da droga apreendida na escolha da fração de aplicação da minorante especial da Lei de Drogas, sobretudo quando utilizada exclusivamente na terceira etapa da dosimetria da pena, inexistindo, portanto, bis in idem.”

(STJ, AgRg no HC n. 1.000.785/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/9/2025, DJEN 8/9/2025)

No caso concreto, conforme já destacado, foram apreendidos
10,206 kg (dez quilogramas, duzentos e seis gramas) de maconha
, quantidade expressiva que, por si só, evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a fixação da causa de diminuição em fração inferior à máxima, sem que isso represente violação aos princípios da individualização da pena ou da proporcionalidade.

Dessa forma, a fundamentação adotada pelo juízo de origem — lastreada na quantidade significativa do entorpecente apreendido — revela-se idônea e compatível com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo falar em aplicação do redutor em seu patamar máximo.

Assim, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fração de redução fixada, impõe-se a manutenção da dosimetria tal como estabelecida na sentença.

3.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, a qual não produz efeitos na dosimetria da pena, ante a vedação de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026